Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728046-46.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ÍTALO RAFAEL BRAZ MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS LEI No. 11.343/2006. RECURSOS DEFENSIVOS. SEGUNDO RÉU. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E CONCESSÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRIMEIRO RÉU. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL E FUNDADAS RAZÕES. EVIDENCIAÇÃO PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE NARCOTRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. FASE PRIMEVA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. OBSERVÂNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BENESSE CONCEDIDA SOMENTE PARA O SEGUNDO RÉU. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, §4o, DA LEI No. 11.343/06). CORREIÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA COGENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aferido que a r. sentença não só determinou a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena pelo segundo réu, como também concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade, carece o réu/apelante de interesse recursal quanto às matérias alegadas. Conhecimento parcial do recurso. 2. Mantendo-se presentes os requisitos da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, sobretudo se, aliado ao envolvimento persistente do acusado na atividade de traficância, o primeiro réu ainda permaneceu preso durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura. 3. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 4. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 5. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar rejeitada. 6. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em processo de investigação policial germinada de denúncias anônimas, estavam fazendo o monitoramento do local quando identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante e a apreensão de grande quantidade de entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 7. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘guardar, ter em depósito’’), sendo irrelevante a inexistência concreta de venda. 8. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição dos réus por ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, inciso VII), tampouco de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal previsto no artigo 28 da Lei no. 11.343/06, mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem. 9. Inaplicável o Princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, ao tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido. Precedentes. 10. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. 11. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 12. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem. 13. À luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da reprimenda, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, tornando-se autorizada a valoração negativa da circunstância judicial especial quando positivado o exame agrupado desses vetores. 14. Constitui fundamento idôneo para justificar o recrudescimento da pena-base se, para além da nocividade do entorpecente para a saúde física e mental dos usuários e correlata capacidade de causar dependência, foi localizado em poder dos acusados quantidade exorbitante de maconha e de crack, suficiente a produção de centenas de porções comerciais. 15. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 16. Demonstrado que um dos acusados possui inclinação à prática de atividades criminosas, ostentando, inclusive, condenações criminais anteriores, inclusive pela prática do mesmo crime (tráfico de drogas), não pode se privilegiar com a aplicação da causa especial de diminuição da pena, pois a mens legis foi a de beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa, tal como o segundo réu, que atende os requisitos para a fruição da benesse. 17. A quantidade de dias-multa arbitrada na fase primeva deve guardar a devida proporção aos critérios legais, acompanhando eventuais aumentos e diminuições da pena privativa de liberdade, mostrando-se impositiva a redução da pena pecuniária aplicada na origem se não observados parâmetros norteadores idênticos e cogentes. 18. Apelação criminal do primeiro réu conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. Apelação do segundo réu parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do CPP, sustentado a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar, ao argumento de que a atuação policial teria sido irregular, desproporcional e ilegal; b) artigo 59 do Código Penal, porque, em seu entendimento, a existência de outras condenações, por si só, já é adequadamente absorvida pelos antecedentes e pela reincidência. Salienta que a valoração adicional sob a conduta social representa, no caso, majoração excessiva e indevida da mesma situação fática. Indica, ainda, ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da CF, alegando a ilegalidade da prisão preventiva decretada, bem como ofensa ao princípio da presunção de inocência, aduzindo que o tráfico privilegiado teria sido afastado sem fundamento jurídico válido. Assevera que nesse aspecto, a decisão colegiada teria afrontado a tese firmada no tema 1139 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157 do CPP e 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, a despeito de as drogas terem sido encontradas a posteriori, há de se notar que o contexto fático anterior à entrada dos policiais evidenciou a prática flagrancial delitiva no interior da residência. Não houve, portanto, qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar sem consentimento do morador ou prévia autorização judicial. Conforme visto, não houve qualquer ingerência arbitrária na decisão pela busca domiciliar, posto que, frise-se por uma vez mais, a medida ultimada não se deu em razão de apenas uma circunstância isolada, segundo faz crer a defesa, mas sim, foi precedida da associação conjunta de vários elementos (fáticos e concretos) aptos a caracterizar fundadas razões. (ID 70754409). Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo. (ID 70754409). Do mesmo modo, a vetorial afeta à conduta social foi valorada em desfavor do réu de forma escorreita, uma vez que o crime foi cometido durante o cumprimento de pena, enquanto o agente gozava de benefício concedido no decorrer da execução da pena de delito pretérito, o que configura fundamentação idônea, pois demonstra a inadequação de seu comportamento perante a comunidade. Ao contrário do sustentado nas razões recursais, a exasperação da pena-base sob este prisma é legítima, posto que evidenciada a falta de esforço do réu em adequar sua conduta ao bom convívio no meio social, revelando o desvio de natureza comportamental, em total desprezo à tentativa do Estado em promover sua reinserção na sociedade. Outrossim, destaca-se ainda que o reconhecimento desfavorável da aludida circunstância se deu em razão da violação à confiança depositada pelo Estado ao acusado, o que não se confunde com a existência de antecedentes criminais, em que se examina simplesmente o envolvimento criminal anterior do agente, não havendo que se falar em bis in idem. (ID 70754409). E rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no 1139 do STJ, que trata, tão somente, da possibilidade de inquéritos e ações penais em curso serem empregados na análise dos requisitos previstos para a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, o que não é o caso tratado dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017